Tribunal: STF
Processo: HC 242955
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabricio da Cruz da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIABILIZADA PELA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria. Precedentes.



    2. A análise dos pleitos de absolvição e de não caracterização do crime de associação para o tráfico exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 894.696 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende:



    “2. Seja julgada procedente a presente Habeas Corpus, com a desconstituição da sentença condenatória em desfavor do paciente, ABSOLVENDO-o do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com o devido fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Requer ainda a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da mesma Lei, em seu grau máximo, e a determinação do regime inicial aberto para cumprimento de pena com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    3. Subsidiariamente, requer a absolvição do paciente do art. 33 da Lei de Drogas. Caso permaneça a condenação, solicita-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, aplicando o regime prisional menos gravoso.”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator:



    Por fim, anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 22-30): 



    Pese a negativa do peticionário, a dinâmica dos fatos que culminaram com sua identificação foram integralmente confirmadas pelos investigadores de polícia Flaviano, Diego e Carlos Eduardo. 



    Ora, de acordo com os relatos das precitadas testemunhas, é certo que FABRÍCIO foi visto durante as investigações preliminares, em clara atividade relacionada ao tráfico, bem como também, estava presente no imóvel na ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, quando empreendeu fuga a fim de evitar sua prisão. 



    (...) 



    Noutro giro, quanto ao delito de associação para o tráfico, inegável o vínculo estável e duradouro havido entre o peticionário e seus comparsas para o comércio espúrio de drogas. 



    (...) 



    Incogitável o privilégio pretendido ao tráfico, vez que cristalina a dedicação do peticionário a atividades ilícitas. 



    Nesse sentido, é remansosa a orientação jurisprudencial emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (AgRg no HC nº 520.901/MG, DJe 24/10/2019).



    Saliento que mantida a "condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas" (AgRg no HC n. 866.402/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ainda, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Inalterada a dosimetria da pena, restam prejudicados os demais pedidos.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente